Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-24.2021.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002643-24.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (APELANTE), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (APELANTE), BENEDITO ALVES FERRAZ - CPF: 007.364.221-53 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA (REINTEGRAÇÃO DE POSSE). REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR PELOS AUTORES. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA EM FAVOR DO RÉU. PERMUTA NÃO FORMALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada pelos autores, que alegam ser legítimos possuidores de área rural de 21,0634 hectares, sustentando ter havido invasão da porção de 10,8779 hectares negociada com o recorrido.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em saber se os autores comprovaram o exercício da posse anterior e a ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, bem como se a narrativa contratual envolvendo permuta e nulidade de cartas de aforamento possui repercussão na análise possessória.

III. Razões de decidir
3. A ação possessória exige demonstração da posse anterior, da data e da ocorrência do esbulho, ônus que incumbe ao autor (CPC, art. 561).
4. O
s autores não produziram prova testemunhal, não compareceram à audiência e não comprovaram a posse fática sobre a área litigiosa, inviabilizando o acolhimento de sua pretensão.
5. A prova testemunhal é firme ao confirmar que o requerido manteve a posse contínua, ostensiva e pública da área de 10,8779 hectares, com cercamento e cuidado permanente.
6. Questões contratuais relativas à permuta de áreas, nulidades fundiárias e obrigações de retorno de matrícula não afastam o foco da demanda possessória, que se limita à verificação da melhor posse fática.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incumbe ao autor comprovar a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, não bastando alegações de domínio ou controvérsias contratuais. 2.
Comprovada a posse contínua do recorrido e ausente prova da posse exercida pelos autores, impõe-se a manutenção da improcedência da reintegração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0001465-71.2004.8.11.0018, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 08.02.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1005001-84.2019.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002643-24-2021

APELANTE:
SIDNEY OLIVEIRA LIMA e Outro

APELADO:
BENEDITO ALVEZ FERRAZ

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Sidney Oliveira Lima
e Outro,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que
julgou

improcedente a Ação de Interdito proibitório ajuizada pelo Apelante Sidiney Oliveira Lima e Rosane Machado de Souza
Lima, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais os Apelantes afirmam que trata-se de
ação de reintegração de posse, em que os Autores/Apelantes são legítimos possuidores de uma área rural de 21,0634 hectares no município de Chapada dos Guimarães/MT.

Asseveram que desse total a área de 10,8779has foi objeto de contrato de compra e venda firmado com o Apelado

em 12/11/2018, sendo que a área fora objeto de REURB junto a municipalidade através de contrato celebrado junto ao Município de Chapada dos Guimarães, datado de 25/11/2020, haja vista as matrículas da região que abrangem a área estarem eivadas de vícios, pois, foram

expedidas Cartas de Aforamentos mediante Lei Municipal estando referidas Cartas rasuradas

e consideradas nulas de pleno direito, consoante sentença transitada.

Afirmam que a posse era exercida de posse mansa, pacífica e continua pelos Apelantes, no entanto,

em 2021 para surpresa dos mesmos tiveram invasão do imóvel e derrubada de cercas.

Alegam que o contrato firmado com o Apelado tinha como bojo a área de 10,8779has que deveria ser transmitido a titularidade para os Apelantes,
haja vista que adquiriram do Apelado uma área de 14,8950has objeto da matrícula n. 10.928, anteriormente, sobre a
qual recaiu gravame de penhora na

matrícula, cujo ônus
tinha como parte e responsável o Apelado (Sr. Benedito Ferraz).

Afirmaram os Apelantes que deveriam estornar ao Apelado a área de 14,8950has objeto da matrícula
10.928 anteriormente adquirida e que sobre a qual houve o gravame .

Asseveram que
ficou convencionado no contrato que ocorrendo a anulação das cartas de aforamento pelo Município de Chapada dos Guimarães que deram origem as matrículas mencionadas, os compradores ficariam desobrigados de realizar as despesas de transferência do domínio devido a perda de objeto e interesse.

Sustentam que o contrato transferiu a posse aos Apelantes, acrescentando que o município de Chapada dos Guimarães teve em seu histórico fundiário a emissão de cartas de aforamento com rasuras levando à Ação Civil Pública em que foi reconhecida a nulidade da Lei 11/55 e de conseqüência das Cartas de Aforamento.

Sustentam que consta na cláusula contratual que, sendo declarados nulos os aforamentos os Apelantes não estariam obrigados a passar a escritura ao Apelado e que a
área de 21 hectares foi objeto de Reurb em favor dos Apelantes junto ao

Município de Chapada dos Guimarães, sendo possível regularização fundiária de quem exerce a posse e ocupa o imóvel, aduzindo, ainda, que a sentença desconsiderou o contrato existente entre as partes, não havendo sequer demanda visando anular o contrato de Reurb.

Asseveram que deve ser observada a boa fé contratual, sendo que os Autores comprovam sua posse sobre referida área, enquanto o demandado não comprova o exercício da posse e que este adentrou ao imóvel derrubando cerca existente
no local construída pelos Apelantes que são quem exercem a posse legítima sobre a área. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta que a sentença encontra-se de acordo com os fatos e as provas existentes nos Autos e que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos sustentados e sequer descrevem a área que estaria sendo invadida pelo Recorrido não podendo reivindicar área imprecisa.

Argumenta que em 20/02/2002 o

Apelado vendeu uma área de terras rurais com
14,8950
hectares para os Apelantes

matrícula
10.928 RGI
de Chapada dos Guimarães, decorrido alguns anos, entabularam outro negócio, firmando contrato particular de compra e venda, onde o Apelado (Benedito A. Ferraz) vendeu aos Apelantes uma área de terras cujo documento consta total de
25 ha (vinte e cinco hectares), descrita na matrícula 11.914 junto ao RGI de Chapada dos Guimarães
.

Sustenta que a propriedade de 25 ha (vinte e cinco hectares) da matricula 11.914, na realidade possui apenas e tão somente 10,8779 ha (dez hectares e oito mil setecentos e setenta e nove metros quadrados), justamente a área que os Apelantes alegam que o Apelado está invadindo
, sendo que no parágrafo 1o da cláusula 1a do contrato consta a ressalva do real motivo da diminuição da área,
tendo os Apelantes conhecimento da redução da área.

Assevera que

o Apelante Sidney obrigou-se devolver a área comprada do Apelado com 14,8950 ha (quatorze hectares e oito mil novecentos e cinquenta metros quadrados), objeto da matrícula 10.928,
e que na verdade, estava ocorrendo uma troca e permuta de áreas vendidas, estabeleceu-se que, seriam lavradas as escrituras dos referidos imóveis, sendo que o Apelado estaria transferindo a área de 10,8779 hectares da matricula 11.914, mas constando 25 hectares, sem a necessidade de retificação.

Acrescenta que o Apelante (Sidney) outorgaria escritura da área da área 14,8950 hectares da matrícula 10.928 (anteriormente negociada entre as partes), para o Apelado (Benedito A. Ferraz), mas o Apelado se esquivou de outorgar referida escritura ao Apelado apesar de notificado para tal finalidade.

Afirma que os Apelantes não detém a posse da área de 10,8779 hectares, objeto da presente ação, utilizam o judiciário criminosamente, na tentativa de obterem vantagens ilícitas
, conforme narrativa dos fatos e que restou provado de forma irrefutável que, o
Apelado pratica atos de exteriorização de sua posse na área de 10,8779 hectares, a qual, é toda cercada, delimitada, demarcada, a
crescentando que
o objeto da lide – 10,8779, está ocupada pelo Apelado, sempre esteve na posse, devidamente matriculada em seu nome, os Apelantes nunca estiveram na posse da área (10,8779 hectares) haja vista que, não foram emitidos na posse
.

Sustenta que com relação ao documento requerendo e postulando a titularização de uma área de terras junto a Prefeitura de Chapada dos Guimarães, sustentado pelos Recorrentes não guarda relação, nem faz parte da área do Apelado
, haja vista que, a área do Apelante é documentada, com matricula imobiliária, foi objeto de demanda judicial com o Sr. João Eloy, provando que, é legitimo possuidor e proprietário da área com 10,8779 hectares matriculada sob no. 11.914 no RGI de Chapada dos Guimarães estando em nome do Apelado.

Assevera que a sentença não comporta reforma e que o Apelado não comprova sua posse sobre a área em questão pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Ação de reintegração de posse em que os Autores alegam
são legítimos possuidores de uma área rural de 21,0634 hectares no município de Chapada dos Guimarães/MT.

Asseveram que desse total a área de 10,8779has foi objeto de contrato de compra e venda firmado com o Apelado

em 12/11/2018.

No contexto apresentado, pelo que se verifica, os Apelantes
adquiriram do Apelado uma área de 14,8950has objeto da matrícula n. 10.928
e, conforme sustentado pelos próprios Apelantes

recaiu gravame de penhora na

matrícula, cujo ônus
tinha como parte e responsável o Apelado (Sr. Benedito Ferraz).

Consta que os Apelantes teriam então adquirido a área
descrita na matrícula 11.914 junto ao RGI de Chapada dos Guimarães
, que possui 10,8779 ha (dez hectares e oito mil setecentos e setenta e nove metros quadrados),
sendo que os Apelantes deveriam estornar para o Apelado a área de 14,89 hectares, objeto da matrícula 10.928 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães que haviam negociado anteriormente, ou seja estariam realizando uma permuta em relação a referidas áreas
.

Sustenta o Apelado que apesar de adotar todas as providencias necessárias para que houvesse a efetivação da permuta os Apelantes nunca compareceram ao Cartório para assinar a escritura pública referente a restituição da área
, sendo que
dessa forma, não se efetivou referida transação, sendo que o imóvel de 10,87 hectares (objeto dos Autos), nunca saiu da posse do Apelado sendo que os Autores/Apelantes
invadiram referida área, conforme comprovado nos Autos.

Cumpre anotar que cabe ao Autor da Ação possessória o ônus de comprovar os requisitos elencados no artigo 561 do CPC quais sejam:
sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data desses atos e, na manutenção, a continuação da posse (mesmo que turbada) ou, na reintegração, a perda da posse.

No caso em análise, verifica-se que os Autores/Apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes impõe o artigo 373 do CPC.

Com efeito,

os Apelantes deixaram precluir a oportunidade de produzirem prova testemunhal
e sequer compareceram à audiência de instrução e julgamento obstando a possibilidade de prestar seus
depoimentos pessoais.

Nesse contexto, as provas existentes nos autos não corroboram a tese sustentada apelos Autores com relação ao exercício da posse sobre a área objeto dos Autos
,
tampouco, a ameaça imputada ao Apelado quanto a invasão da área,
enquanto
o Apelado produziu provas que demonstram o exercício da posse sobre a área em questão.

A testemunha Andréia Nepomuceno Cabral Albuquerque confirmou que, após uma disputa judicial anterior com um vizinho, o Requerido permaneceu na posse pacífica de aproximadamente 10 hectares, tendo cercado a área e instalado porteira.

Quanto a testemunha

Gonçalo de Almeida, sustenta que trabalhou para o Apelado afirmando que este cercou a área e
que o Autor quem adentrou no imóvel
e quanto a testemunha Benjamin também confirmou que o Requerido sempre cuidou da área remanescente, com cercas novas e porteira, conforme bem observado na sentença recorrida.

Conforme se pode verificar os depoimentos das testemunhas são convergentes no sentido de corroborar a tese afirmada pelo Recorrido
q
uanto ao exercício da posse sobre o imóvel

afirmando que o mesmo sempre zelou pelo imóvel, manteve cercado demonstrando, portanto,

o exercício da posse pelo Apelado e que a invasão teria ocorrido por atos do Autor.

É cediço que a posse é representada pela situação fática, ou seja,
é demonstrada por uma
situação
(de fato), que se caracteriza pelo
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
(como usar, gozar, dispor ou reaver a coisa), valendo ressaltar que a lei protege a posse como um estado de fato, independentemente de a pessoa ser ou não a proprietária legal (aquela com o registro formal do imóvel), sendo que em ações possessórias, o que se discute é a melhor posse fática, e não a propriedade em si.

No presente caso, apesar dos argumentos sustentados pelos Apelantes, inclusive, envolvendo reconhecimento de nulidades de cartas de aforamento em relação ao imóvel negociado entre as partes o fato é que o Apelado
demonstrou, efetivamente, o exercício da posse sobre a área
, além dos
atos
de turbação praticados pelos Requerentes, uma vez que
conforme a prova testemunhal, o Autor entrou no imóvel e não quer sair e tinha se apossado de uma parte da área
, portanto, os Autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a posse sobre a área, não havendo como acolher a tese recursal.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. POSSE OSTENSIVA E DURADOURA COMPROVADA PELO RÉU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ajuizada com fundamento na suposta ocupação indevida de imóvel urbano pelo réu, ante a alegação do autor de que, durante ausência para tratamento médico, teria sido surpreendido com a invasão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o autor comprovou o exercício de posse anterior e contemporânea ao suposto esbulho possessório, conforme os requisitos legais do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da ocorrência de esbulho, da data do fato e da perda da posse (CPC, art. 561). 4. A mera titularidade dominial não supre a exigência de demonstração da posse de fato.

5. O autor não demonstrou o exercício da posse anterior sobre o imóvel, tendo admitido que o bem era gerido por terceiro e que nunca residiu no local.

6. Comprovado, por prova documental e testemunhal, que o réu exerce a posse do imóvel de forma contínua há mais de uma década, sem qualquer oposição anterior.

7. A ausência de demonstração de posse anterior do apelante, de perda injusta da posse ou de esbulho, inviabiliza o reconhecimento da tutela possessória pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A propriedade do bem, desacompanhada da posse e da demonstração de esbulho, não autoriza a reintegração possessória. 2. Para a procedência da ação possessória, é indispensável a comprovação do exercício anterior da posse, da prática do esbulho, da data da turbação e da perda da posse.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0001465-71.2004.8.11.0018, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023, publ. 10.02.2023; TJMT, Apelação Cível no 1005001-84.2019.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025, publ. 16.06.2025. (N.U 1021609-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE EM ASSENTAMENTO RURAL. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO DURANTE RECLUSÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado por possuidor de lote rural integrante de assentamento agrícola, sob alegação de esbulho praticado durante período em que esteve recluso. A sentença reconheceu a inexistência de prova robusta de esbulho e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse, notadamente a comprovação de posse anterior, ocorrência de esbulho e data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Embora comprovada a posse pretérita do autor, por meio de documentos como fatura de energia elétrica e contrato junto ao PRONAF, não há nos autos prova inequívoca de que o ingresso do réu na posse do imóvel tenha ocorrido mediante violência, clandestinidade ou resistência.

4. Consta nos autos documento de cessão formal da titularidade do lote perante associação gestora, bem como contrato de compra e venda firmado entre terceiro e o réu, datado de 2011.

5. A ausência de qualquer medida extrajudicial anterior ao ajuizamento da ação — como notificação, boletim de ocorrência ou protesto — enfraquece a alegação de esbulho possessório.

6. A revelia do réu não dispensa o autor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Presumida a boa-fé do réu diante da ausência de resistência e da existência de instrumento contratual que respalda sua posse atual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação do esbulho possessório por ato inequívoco do réu, não bastando a mera alegação de perda da posse durante período de ausência do autor.

2. A ausência de resistência à ocupação, somada à existência de título particular de cessão do imóvel por terceiro, presume a boa-fé do atual possuidor e afasta o requisito essencial à reintegração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 561.(N.U 1000754-93.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

No mais, cumpre anotar que no contexto apresentado e diante do conjunto probatório diante do

pedido contraposto de manutenção de posse formulado pelo demandado a situação fática ensejou seu provimento pelo Juízo
a quo
cuja sentença não merece reforma neste ponto.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 17% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026